Tribunal: TJDFT
Processo: 0715551-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715551-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA AGRAVADO: AMANDA ANDRAUS SIMONIAN DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação da fazer, concedeu tutela de urgência para determinar que a parte ré/agravante promova a revisão/correção da carga horária, bem como promova a conclusão do curso de medicina da parte autora e a consequente expedição de certificado, no prazo de 10 (dez) dias (ID 64384124, na origem). A ré/agravante alega, em síntese, que: 1) oferece o curso de medicina com carga horária mínima de 8034 horas, integralizadas em 12 semestres, no tempo mínimo de 6 anos e máximo de 12 anos; 2) ainda faltam dois semestres letivos para a autora, além das atividades complementares e do trabalho de conclusão do curso; 3) nos termos da Medida Provisória no 934/20 e da Portaria MEC no 383/20, restringe-se a possibilidade de abreviação do curso de medicina para os alunos regularmente matriculados no último período do curso, e desde que completada 75% da carga horária prevista para o período de internato médico ou estágio supervisionado; 4) a autora não está no último semestre e tem apenas 43,25% da carga horária do internato; 5) o prazo para inscrição no Programa Mais Médicos se encerrou em 22/03/2020. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. A decisão agravada, ao conceder a tutela de urgência, considerou que a autora está matriculada no 11o período do curso de medicina e já teria cumprido mais de 75% da carga horária mínima exigida pela Medida Provisória no 934, de 1o de abril de 2020 (estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020). Ocorre que o art. 2o da citada Medida Provisória estabelece que esse percentual (75%) se refere ao período de internato médico (dois anos de estágio curricular obrigatório), e não ao curso de medicina, in verbis: “Art. 2o As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do disposto no caput e no § 3o do art. 47 da Lei no 9.394, de 1996, para o ano letivo afetado pelas medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei no 13.979, de 2020, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, a instituição de educação superior poderá abreviar a duração dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia, desde que o aluno, observadas as regras a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino, cumpra, no mínimo: I - setenta e cinco por cento da carga horária do internato do curso de medicina; ou II - setenta e cinco por cento da carga horária do estágio curricular obrigatório dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia. Disciplinando a matéria no âmbito do sistema de ensino federal, foi editada a Portaria no 383, de 9 de abril de 2020 (dispõe sobre a antecipação da colação de grau para os alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, como ação de combate à pandemia do novo coronavírus - Covid-19), in verbis: “Art. 1o Ficam autorizadas as instituições de ensino pertencentes ao sistema federal de ensino, definidas no art. 2o do Decreto no 9.235, de 15 de dezembro de 2017, em caráter excepcional, a anteciparem a colação de grau dos alunos regularmente matriculados no último período dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, desde que completada setenta e cinco por cento da carga horária prevista para o período de internato médico ou estágio supervisionado, enquanto durar a situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus - Covid-19, na forma especificada nesta Portaria. § 1o Considera-se o internato médico o período de dois anos de estágio curricular obrigatório de formação em serviço dos estudantes de Medicina.” No âmbito do UNICEPLAC, foi editada a Portaria 26, de 13 de abril de 2020 (ID 16698452), disciplinando a antecipação da colação de grau dos alunos de medicina que preenchiam os requisitos para tanto, o que foi realizado e inclusive noticiado pela imprensa (ID 16698455). No caso da autora/agravada, todavia, a situação é distinta, pois ela não se encontra regularmente no último período do curso de medicina, encontrando-se cursando o 11o período do curso de medicina (de um total de 12 períodos, conforme Histórico Escolar de ID 16698447 - Pág. 2). Além disso, de acordo com o documento de ID 61642633 (Controle de Frequência e Atividades do Interno do Curso de Medicina UNICEPLAC – 9o, 10o, 11o e 12o Períodos), em 10/02/2020, a autora/agravada tinha concluído apenas o 1o de 3 rodízios relativos ao 11o período, o que não alcançaria 75% de carga horária do internato médico. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator